Tribunal: TJES
Processo: 5003183-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003183-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVAGNER VANELI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE AUTORAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase:
a uma
, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e
a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Agravo de Instrumento conhecido e provido para reintegrar o Recorrente no certame, com a participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI.
Prejudicada a apreciação do Recurso de Agravo Interno (Id. 4932611), bem como, dos Embargos de Declaração (Id. 4775955).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, reintegrar o Recorrente no certame, com a participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), julgando, desta forma, prejudicado o Recurso de Agravo Interno (Id. 4932611), bem como os Embargos de Declaração (Id. 4775955),nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SILVAGNER VANELI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1343275 - págs. 32/34), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA CÍVEL COMARCA DA CAPITAL
, no bojo dos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, sob a premissa de que “s
eja em razão do disposto no edital no 01/2018 - CFSd ou seja pelos termos do 5.o Termo de Retificação do Edital de Abertura, o autor, a princípio, não foi prejudicado e nem preterido, ante a sua contraindicação nas duas circunstâncias”,
motivo pelo qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de que o Recorrente fosse reintegrado ao Certame, mantendo-o em sua posição de classificação que ocupava após o término do TAF (Teste de Aptidão Física) e início da etapa psicossomática.

No mérito, sustenta, em apertada síntese que:
(I)
o teste psicossomático aplicado padece de ilegalidade diante da ausência de critérios objetivos adotados para avaliar os candidatos, representando violação ao princípio da impessoalidade, violando precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e de Incidente de Uniformização de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça;
(II)
subsistiu negativa de acesso aos testes completos dos candidatos;
(III)
ausência de análise técnica e global de todo o material produzido pelo candidato no Exame Psicossomático;
(IV)
inobservância das normas atinentes regulamentares para realização de testes psicossomático dessa natureza;
(V)
ocorreu alteração das condições de aprovação da etapa psicossomática via retificação de edital após a realização e correção dos testes.

Requer, nesse sentido, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo/ativo e, no mérito, o integral provimento do Recurso.

Inicialmente restou proferida Decisão Monocrática inadmitindo o Recurso, por ausência de tempestividade, sendo, posteriormente, reformada nos termos do Acórdão (Id. 2950031), no sentido de ser admitido o Recurso.

Retornaram os autos, então, para apreciação do requerimento de tutela recursal antecipada.

Em Decisão (Id. 4665810) restou deferido o pedido de efeito suspensivo, no sentido de reintegrar o Recorrente ao certame, com a participação em fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração.

O Recorrente interpôs Recurso de
Embargos de Declaração
(Id. 4775955) em face da Decisão retro explicitada, objetivando extirpar omissão alusiva à fixação de
astreintes
.

Recurso de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo que “
o autor/agravante não foi considerado aprovado por não atender aos percentis exigidos em 05 (cinco) características também não restam dúvidas que agiu em conformidade com a legalidade e os termos do Edital do concurso.
”, consignando, outrossim, a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reputando a validade do Exame Psicotécnico aplicado no Certame Público objeto dos autos.

Contraminuta ao Recurso de Agravo Interno (Id.5261323), pugnando pela confirmação da Decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal nos autos.

A propósito, por ocasião do pedido de imposição de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso, esta Relatoria firmou as seguintes premissas para a finalidade de acolher o referido pleito,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO ORDINÁRIA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, impugnando a sua contraindicação no Exame Psicotécnico, o que ensejou a eliminação do Concurso Público para Oficial Combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 03/2018.

Frente ao delineado quadro, infere-se que a irresignação do Recorrente na demanda de origem centra-se substancialmente na tese de que a avaliação psicológica utilizou-se de critérios subjetivos, sendo ilegal a sua contraindicação, bem como de ausência de disponibilização do material produzido para fins de impugnação, além de ausência de fundamentação idônea para sua eliminação, ante a conclusão de não atendimento aos requisitos editalicios.

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que
“
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, ao examinar a objetividade e cientificidade do Exame Psicotécnico previsto no Edital n° 01/2018 – PMES, nota-se que constam os seguintes critérios de avaliação nos itens 14.2 e seguintes, bem como no Anexo III, nestes termos:

“
14.2
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

14.2.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

14.2.3
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.”

Neste particular, argumenta-se na demanda de origem, dentre outros aspectos, que
uma série de irregularidades foram praticadas na Avaliação Psicológica
:
a uma
, porque em contraposição ao que definido no item 14.2.4., o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e
a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia.

Com efeito, nesta seara preliminar de cognição, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrente no tocante à probabilidade do direito invocado no feito de origem, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento, senão vejamos:

“Conforme disposto no Código de Ética do Profissional Psicólogo, no artigo 2°, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

· Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

· Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

· Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria;

· Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria dos profissionais de psicologia.

Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à NULIDADE do resultado de CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

E em relação ao fator ambiente, por meio de relatos de candidatos há indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, conforme exigido em seus manuais e, consequentemente, interferindo na confiabilidade dos resultados obtidos.

Segundo o edital, foi considerado como critério avaliativo para a etapa psicológica/psicossomática o construto psicológico “Desenvolvimento Cognitivo”. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O Teste utilizado foi a Bateria TSP que se dispõe a avaliar a inteligência baseado na Teoria dos Fatores de Frederick Herzberg.

Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da Instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza.

No que diz respeito às tabelas utilizadas para a construção do resultado das avaliações psicológicas, e consequentemente do laudo psicológico, observa-se a ausência de transparência em relação às tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações que constam no laudo.

Ressalta-se ainda, que no edital não há separação de vagas por gênero, no entanto, na verificação da tabela utilizada para a correção dos testes, observou-se a utilização da tabela por gênero (tabela masculina e tabela feminina), o que fere o princípio da isonomia.”

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que
em caso similar ao dos presentes autos, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por maioria de Votos, assegurou a participação de outro candidato no certame público em questão, cujo Ementário do Acórdão restou assim redigido
,
in verbis:

“
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente: Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Recurso conhecido e provido.”

Por outro giro, não se pode desconsiderar, a questionada retificação, a qual restou empreendida após a divulgação do resultado do exame psicotécnico (quarta etapa do certame), procedeu-se a alteração no Edital para permitir que o candidato fosse contraindicado somente se verificado o não atingimento dos percentuais esperados em 03 (três) ou mais características do perfil profissiográfico, sendo que originariamente tal contraindicação ocorreria se estes percentuais não fossem atingidos em ao menos 01 (uma) característica.

Eis a previsão originária do Edital e a sua posterior retificação,
in litteris
:

EDITAL Nº 01/2018

(...)

Anexo III

(
1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais
, características
.

5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018

Art. 1º
Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSd/2018, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

“(1)
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais
, características
.”

Neste passo, os outros candidatos, que anteriormente haviam sido considerados inaptos no exame psicotécnico, passaram a ser tido como aptos, prejudicando a classificação do Recorrido no certame.

A propósito da matéria em comento, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes
” (STF - RE 798849 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

In casu
,
não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital
, a qual, frise-se, foi realizada apenas posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico,
teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira
.

Destarte,
esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em precedentes que contaram com a participação desta Relatoria na composição de julgamentos, tem pronunciado a ilicitude de retificações desta natureza, as quais, de forma símile ao presente caso, foram igualmente realizadas no Concurso de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM)
,
in verbis:

“
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2.
O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.

In casu
,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípio
s.

4.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0025684-89.2019.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2.
O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.

In casu
,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
.

4. Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0017004-18.2019.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Em sendo assim, verifico presentes os requisitos para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, com a imposição de efeito suspensivo e ativo, para permitir que o Recorrente permaneça no certame, sem contudo, obstaculizar eventual interesse do Recorrido em promover nova aplicação do Exame Psicotécnico.

Isso porque, na esteira do que tem advertido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo, reintegrar o Recorrente no certame, com a participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos para apresentarem Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, confirmo o entendimento firmado anteriormente.

Com efeito, distintamente das premissas estabelecidas pelo Edital do certame, o resultado final do Exame Psicossomático não decorreu da
análise global do material produzido pelo candidato
, sendo de enfatizar, ainda, a utilização de testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia
.

A propósito, em caso idêntico aos presentes, já se pronunciou esta Egrégia Segunda Câmara Cível,
in litteris:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE AUTORAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.
II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.
III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase:
a uma
, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e
a duas
, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade.
IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.

V.
Além da plausibilidade jurídica, tem-se por configurado o
periculum in mora
para a concessão da medida liminar impugnada, pois,

a despeito de a ação ter sido proposta quase 02 (dois) anos após a confirmação da eliminação do Recorrido, certo é que o certame ainda não se encerrou, de modo que subsiste a urgência de sua reintegração no concurso, sem eventual comprometimento no seu resultado final.
VI.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
VII.
Agravo interno prejudicado.”
(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5004298-19.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 22/02/2022)

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de reintegrar o Recorrente no certame, com a participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), julgando, desta forma, prejudicado o Recurso de Agravo Interno (Id. 4932611), bem como os Embargos de Declaração (Id. 4775955), na forma da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Solicitei vista dos autos para apreciar detidamente as questões fáticas trazidas a este colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o notável relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
SILVAGNER VANELI
e, na sequência, julgou prejudicado o agravo interno manejado pelo
Estado do Espírito Santo
.

O preclaro relator fundamentou que “assiste razão ao Recorrente no tocante à probabilidade do direito invocado no feito de origem, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica”.

Salientou, ainda, que o “não se pode desconsiderar, a questionada retificação, a qual restou empreendida após a divulgação do resultado do exame psicotécnico (quarta etapa do certame), procedeu-se a alteração no Edital para permitir que o candidato fosse contraindicado somente se verificado o não atingimento dos percentuais esperados em 03 (três) ou mais características do perfil profissiográfico, sendo que originariamente tal contraindicação ocorreria se estes percentuais não fossem atingidos em ao menos 01 (uma) característica”.

Em arremate, o nobre relator consignou que “distintamente das premissas estabelecidas pelo Edital do certame, o resultado final do Exame Psicossomático não decorreu da análise global do material produzido pelo candidato, sendo de enfatizar, ainda, a utilização de testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia”.

Como acentuado pelo nobre Desembargador Relator, o agravante
SILVAGNER VANELI
ajuizou “
ação ordinária com pedido liminar
” em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
INSTITUTO
AOCP
, pleiteando a suspensão da decisão que o declarou inapto no exame psicossomático, determinando aos réus que se abstenham de fazê-lo, bem como de eliminá-lo ou impedi-lo de participar das próximas fases do concurso, inclusive do Curso de Formação de Soldados.

Com efeito, o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e, tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos melhor se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame, consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório (fls. 32/42 dos autos de origem).

O item 14.2.1, do Edital disciplina que:
“Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.”
(fl. 66-verso).

A forma de realização exame, encontra-se também descrita, no item 14.2.2:
“O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”
(fl. 39-verso, dos autos de origem).

O ato convocatório, em seu Anexo III (fl. 44, do processo de origem), descreve os critérios objetivos a serem avaliados pela comissão examinadora da etapa de exames, sejam eles: 1) Atenção Concentrada; 2) Desenvolvimento Cognitivo; 3) Memória; 4) Fluência; 5) Controle Emocional; 6) Iniciativa; 7) Organização; 8) Impulsividade; 9) Agressividade; 10) Sociabilidade; 11) Ansiedade e 12) Fraqueza.

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É imperioso observar que
“não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição
” (
TJ-ES
–
Remessa Necessária: 00230082320098080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014
)
.

Acrescente-se que a mudança promovida pelo réu/agravado nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do autor/agravante.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 276/277, do processo de origem), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (fl. 276, do processo de origem), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado.

Entendo que não há que se falar em falta de objetividade, notadamente porque a eliminação candidato foi baseada em laudos psicológicos (fls. 279/282, do processo originário) que trazem explicações satisfatórias para a contraindicação do agravante, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TSP; TEACO-FF - Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade.

Impede destacar que os laudos concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 05 (cinco) características (“controle emocional”, “iniciativa”, “sociabilidade”, “ansiedade” e “franqueza”), das 07 (sete) avaliadas, o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.

À vista disso, firmo compreensão de que o exame psicológico realizado no autor é válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados, segundo os princípios aplicáveis aos concursos públicos.

A simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora empossado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que deferiu a antecipação da tutela recursal.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o relator.